Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-49.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Mandado de segurança - Servidora pública municipal removida de ofício para exercício do mesmo cargo em outra unidade de Saúde Municipal – Vício no ato administrativo não demonstrado – Direito líquido e certo não verificado - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002043-49.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante ROZINÉIA
DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-49.2019.8.26.0058 -Voto no
2
Voto no 41124
Apelação Cível no: 1002043-49.2019.8.26.0058
Comarca: Agudos
Apelante: Rozinéia dos Santos
Apelado: Município de Agudos
Apelação
cível
Direito Administrativo

Mandado
de
segurança
-
Servidora
pública
municipal removida de ofício para exercício do
mesmo cargo em outra unidade de Saúde Municipal
Vício no ato administrativo não
demonstrado
Direito líquido e certo não
verificado
-
Sentença
mantida

Recurso
voluntário desprovido.
Trata-se
de
pretensão
mandamental
impetrada por Rozinéia dos Santos em face do Ilmo.
Prefeito do Município de Agudos, objetivando a decretação de nulidade do ato administrativo que
culminou com sua remoção do posto de trabalho que
ocupava.
O pedido liminar foi deferido (fls. 108/110).
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza Ana
Carolina
Achoa
Aguiar
Siqueira
de
Oliveira,
julgou
improcedente o pedido, consequentemente, denegou a
segurança,
revogando
a
liminar
outrora
deferida.
Determinou, ainda, que as custas restassem consignadas na
forma da lei, isentando a sucumbente de honorários
advocatícios por se tratar de mandado de segurança (fls.
188/192).
Apela Rozinéia dos Santos (fls. 198/206),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Não foi
apresentada contrarrazões (fls. 211).
Em parecer, o Ministério Público do Estado
de São Paulo entendeu não haver interesse Institucional na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-49.2019.8.26.0058 -Voto no
3
questão de fundo (fls. 136).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se o ato
administrativo
que
culminou
com
a
remoção
da
Impetrante, ora Apelante, está imbuído de vício (formal e
material), o que ensejaria sua nulidade.
A
Apelante
ocupava
ao
cargo
de
enfermeira no Posto de Saúde do Santa Cecília, ocorre que,
foi notificada da sua remoção para local diverso, para
atender demanda no Posto de Saúde da Família Moussa
Tobias.
É
evidente
que
a
Apelante
ficou
descontente com a remoção, até porque, certamente
outras pessoas poderiam ter sido escolhidas para referida
remoção. De qualquer forma, não tem a garantia da
inamovibilidade e o documento de fls. 120 demonstra que
havia necessidade de pessoal para o Posto de Saúde da
Família Moussa Tobias.
Acredita-se que as remoções devam ser
justificadas, inclusive, no próprio ato administrativo, entretanto, “in casu”, houve justificativa (motivação)
posterior, nestes autos, o que sana o vício (formal e
material) em questão. Há margem de discricionariedade
Administrativa que deve ser observada neste ponto.
Não há prova nenhuma nestes autos de
desvio de finalidade ou perseguição em desfavor da
Autora, inclusive, para tanto, outro rito deveria ter
escolhido. O Gestor, ao que tudo indica, fez uma escolha,
cindível e controlável, é verdade, mas que está, ao menos
neste momento, imbuída de legalidade objetiva. Reforça-
se, a Impetrante não traz qualquer prova objetiva de seu
direito líquido e certo à anulação do ato guerreado.
O direito líquido e certo consiste, como
ensina Hely Lopes Meirelles, “in” Mandado de Segurança,
ed. RT, 13a ed., p.13/14:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-49.2019.8.26.0058 -Voto no
4
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo,
está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido
e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins
de segurança.”
Por tudo, ausente o direito líquido e certo
amparável por mandado de segurança, culminando na
necessária manutenção da sentença e na denegação da
segurança.
Deixa-se de condenar em honorários tendo
em vista as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o
disposto no art. 25 da lei no 12.016/09. Custas ao encargo
da Apelante.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário da Apelante.
Marrey Uint
Relator